Tribunal: STF
Processo: AI 478398
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU
PROGRESSIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. DECLARAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA.
1.      IPTU. Alíquota progressiva. A jurisprudência desta Corte firmou
 entendimento no sentido de que a capacidade econômica do
contribuinte não pode ser utilizada como critério para a estipulação
 de alíquotas diferenciadas.
2.      Ação de repetição de indébito.
Efeitos. A questão não foi devidamente prequestionada e não foram
opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
3.      Taxa de Iluminação Pública. Incidência da Súmula
670/STF, que veda a remuneração mediante taxa, tendo em vista o
serviço de iluminação pública.
4.      Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza
Pública. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser
legítima a cobrança quando vinculada não apenas à coleta de lixo
domiciliar.
        Agravo regimental a que se nega provimento.